Tribunal: TJSP
Processo: 0042080-11.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2017-07-12

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Pedido de ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos e indenizatória. Incidência do CDC. Embargo da obra por órgão público não exime a responsabilidade das vendedoras Súmula no 161 TJSP. Comunicado o cancelamento da obra e proposta a rescisão contratual dentro do prazo de tolerância de 180 dias. Lucros cessantes inexistentes.

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Pedido de ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos e indenizatória. Incidência do CDC. Embargo da obra por órgão público não exime a responsabilidade das vendedoras Súmula no 161 TJSP. Comunicado o cancelamento da obra e proposta a rescisão contratual dentro do prazo de tolerância de 180 dias. Lucros cessantes inexistentes. Desnecessidade de realização de prova pericial. Danos morais não configurados. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000502520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0042080-11.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLEBER IGOR
PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados GOLDFARB INCORPORAÇOES E
CONSTRUÇOES S A (E OUTROS(AS)), GOLD CHINA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA e PDG REALTY S A EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SILVÉRIO DA SILVA E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 12 de julho de 2017.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042080-11.2012.8.26.0114 -Voto no 16776
2
Apelação n°:
0042080-11.2012.8.26.0114
Apelante (s):
Cleber Igor Pereira
Apelado (s):
Goldfarb Incorporadora e Construções SA e outros
Comarca:
Campinas 7a Vara Cível
1a Instância:
0042080-11.2012.8.26.0114
Juiz (a):
Celso Alves de Rezende
Voto no
16776
Ementa. Apelação. Compromisso de compra e venda. Pedido de
ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos e
indenizatória. Incidência do CDC. Embargo da obra por órgão
público não exime a responsabilidade das vendedoras Súmula no
161 TJSP. Comunicado o cancelamento da obra e proposta a
rescisão contratual dentro do prazo de tolerância de 180 dias.
Lucros cessantes inexistentes. Desnecessidade de realização de
prova pericial. Danos morais não configurados. Preliminar de
cerceamento de defesa afastado. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 267/273,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação de
rescisão de contrato c.c. restituição de valores pagos e indenizatória.
Apela o autor, pleiteando a reforma da sentença pelas
razões de fls. 279/292.
Recurso recebido (fls. 293) e não respondido. A fl. 311
reafirma o autor o interesse recursal.
É o relatório.
Observa-se que o recurso exclusivo do autor diz respeito
aos lucros cessantes e danos morais, cuja pretensão indenizatória restou
afastada pelo i. sentenciante. Alega o autor ter havido cerceamento de
defesa, porquanto a comprovação dos danos alegados demandara a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042080-11.2012.8.26.0114 -Voto no 16776
3
realização de prova pericial.
De início, ressalta-se a necessidade da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, eis que a natureza do negócio
jurídico celebrado entre as partes é de compromisso de compra e venda no
qual o vendedor constitui sociedade com o objetivo de comercializar imóvel
e o comprador o adquire como destinatário final, nos termos dos artigos 2o e
3o, do CDC.
Colhe parcial o inconformismo, despicienda a realização
da prova pericial pleiteada.
Aos 27/01/10 o autor adquiriu o imóvel descrito na
inicial, com entrega prevista em novembro de 2011 (item j, fl. 26) e cláusula
de tolerância de 180 dias, de maneira que o bem deveria lhes ser entregue
até março/2012. Por se tratar de uma obra de grande porte, admite-se a
inclusão no contrato de cláusula de tolerância de 180 dias suficiente para
superar eventuais atrasos previsíveis e comuns nos contratos de
incorporação imobiliária.
Porém, sobreveio impedimento da entrega da obra ante
embargo do Poder Municipal, com cancelamento definitivo do
empreendimento (notificação extrajudicial - fl. 90).
Embora não prospere a alegação de que o embargo pelo
Poder Público de obra exima de responsabilidade as construtoras, na linha
da súmula no 161 deste Tribunal de Justiça (“Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente.”), não há que se falar em atraso na entrega da
unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0042080-11.2012.8.26.0114 -Voto no 16776
4
Isso porque é incontroversa nos autos a exteriorização
pelas requeridas da intenção de rescindir o contrato por cancelamento do
empreendimento em setembro de 2011, ou seja, antes da data prevista para a
conclusão das obras que seria março de 2012.
No tocante ao pedido de indenização por dano moral,
observa-se que o atraso nas obras é previsível em imóveis em construção e o
mero aborrecimento dele decorrente, em regra, não caracteriza dano moral,
salvo em hipóteses excepcionais.
O dano moral é inaplicável em hipóteses como a
presente, e salvo circunstância excepcional que coloque os compradores em
situação de séria frustração, inexistente no caso dos autos.
Entende-se que, em regra, o inadimplemento contratual
não gera dano moral. Nesse sentido a jurisprudência e a doutrina: O dano
moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando
há mero aborrecimento inerente a prejuízo material (enunciado 159 das Jornadas
de Direito Civil do CJF).
Por estas razões, descabida a condenação das rés ao
pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator